Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0711650-02.2021.8.07.0000 Impetrante(s) SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS FUNERARIOS DO DIDTRITO FEDERAL Impetrado(s) SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Distrito Federal em desfavor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF, ante o Edital de Licitação – Concorrência no 01/2019 – SUAF/SEJUS para “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observada a ordem de classificação, para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art. 7o da Lei distrital no 2.424, de 13 de julho de 1999, no art. 2o do Decreto Distrital no 28.606, de 21 de junho de 2007”. O Impetrante afirma que diante do “contexto de crise sanitária vivido no Distrito Federal, que se agravou recentemente, situação incontestável, somado ao fato de que o serviço funerário é considerado serviço essencial e as empresas já estabelecidas no Distrito Federal, em razão da crise sanitária, da alta demanda, da escassez de insumos e da crise financeira, encontram momento obviamente inoportuno para a participação em certame público, com previsão de oferta mínima de mais de 195 mil reais, para, em apenas 30 (trinta dias), providenciarem toda a documentação, capital mínimo de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e participarem presencialmente em momento onde todos os esforços são no sentido de evitar aglomeração e risco de contaminação” (pág. 12 do ID 25021630). Alega que “o setor funerário está sobrecarregado, as empresas encontram altos custos e escassez de produtos, insumos e equipamentos de proteção, mesmo assim, estraçalhadas, com funcionários afastados em razão de contaminação da Covid-19, empresários do setor internados em leitos de hospital, crise financeira, impossibilidade de comparecimento a órgãos públicos para obtenção de certidões e documentos exigidos no certame, encontra o GDF conveniência para o lançamento de certame no âmbito do serviço funerário local” (pág. 12 do ID 25021630). Argumenta a necessidade de “suspensão de certame licitatório, EDITAL DE CONCORRÊNCIA n. 01/2019 – SUAF/SEJUS8, cujo objeto é “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observadas a ordem de classificação, para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art. 7o da Lei distrital no. 2.4249, de 13 de julho de 1999, no art. 2o do Decreto Distrital no. 28.606, de 21 de junho de 2007”, uma vez que “o edital de concorrência em questão possui data de recebimento dos envelopes da pré-qualificação e propostas, PRESENCIALMENTE, em 30/04/2021, das 14h00min às 15h00min” (pág. 14 do ID 25021630). Pondera que o cenário atual da Pandemia do “Coronavírus” não recomenda a realização do certame na forma presencial, que “as empresas hoje instaladas dariam lugar a empresas vencedoras das outorgas, possivelmente, vindas de outras localidades além do Distrito Federal, sendo que as hoje instaladas, se vencedoras, apresentariam eventual necessidade de realocação dos estabelecimentos em razão da distribuição das outorgas por grupos de regiões, item 7 do edital”, bem como que as “empresas vencidas terão suas atividades paralisadas logo após o certame, ainda, conforme previsão editalicia, as empresas vencedoras terão o prazo de 60 dias para se instalar e iniciar suas atividades, situação que importará em descontinuidade da prestação do serviço público e evidente risco para a população do Distrito Federal, que convive diariamente com números expressivos de óbitos decorrentes da Covid-19, imaginem 60 (sessenta) dias, item 11.4.1.1.3.2.1.” (pág. 14 do ID 25021630). Alude a Decisões desta Corte de Justiça e do DETRAN-DF no sentido de suspender a realização de eventos na forma presencial e afirma que o interesse da categoria é a participação no referido certame em momento oportuno e em igualdade de condições. Postula a concessão de liminar para que seja suspenso o procedimento licitatório previsto no Edital de Concorrência n. 01/2019 – SUAF/SEJUS, cujo objeto é “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observadas a ordem de classificação para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, publicada em período em que o Distrito Federal enfrenta verdadeira crise sanitária, até a resolução do mérito, confirmando-se a segurança ao final”. Liminar indeferida às págs. 1/3 do ID 25181091. Manifestação do Distrito Federal às págs. 1/8 do ID 25785356. Em suas informações à pág. 1 do ID 25902355, a autoridade Impetrada afirmou sua ilegitimidade passiva ad causam. Em seu Parecer às págs. 1/8 do ID 26057292, a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito e, no mérito, pela denegação da segurança. É a suma dos fatos. A questão da identificação da autoridade coatora é de vital importância no Mandado de Segurança, especialmente para fixação do Juízo competente. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução” (In: Mandado de Segurança de Ação Popular, 9a ed., RT, pág. 29). Com efeito, a estrutura administrativa é organizada de forma a que cada qual tenha um cargo e este as atribuições, o que é até uma garantia evitando que superiores hierárquicos interfiram nas atribuições dos cargos inferiores. Raciocinar em outro sentido, por outro lado, equivaleria a tornar o Sr. Governador ou Secretários, autoridades coatoras em todos os mandados de segurança. Coatora é sempre a autoridade inferior que pratica concretamente o ato dito lesivo ou deixa de praticá-lo, devendo-se, assim, procurar no escalão ascendente a primeira autoridade responsável pela prática do ato e indicá-la como coatora no mandamus. No caso, verifico que o ato combatido é da lavra do Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS (EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA No 01/2019 - SUAF/SEJUS, pág. 28 do ID 25021637), inexistindo nos autos qualquer decisão proferida pela Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF quanto ao referido edital. Portanto, a Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF é parte manifestamente ilegítima, sendo equivocada a sua indicação como autoridade coatora no presente mandamus. Quanto ao pedido do Distrito Federal de intimação do Impetrante para emendar a petição inicial, registro a sua impossibilidade para correção do polo passivo, uma vez que resultaria em alteração do órgão jurisdicional para julgamento do writ, conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro HermanBenjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de legitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator